Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706280-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão ao ID 83587633, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., na qual o d. Juízo a quo indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no Provimento 13/2012 c/c Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em suas razões recursais, relata o exequente/agravante que a decisão agravada fundamentou-se no Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT, que determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Alega, contudo, que o presente caso não se enquadra nos citados provimentos, porquanto a execução fiscal foi ajuizada em 2002 para a cobrança de débitos de IPTU/TLP, os quais atualmente superam o montante de R$ 10 mil. Aduz ter requerido a penhora do imóvel sobre o qual recaem referidas dívidas, mas, ainda, assim, o magistrado se recusa a dar prosseguimento à execução, em violação ao princípio da oficialidade. Afirma que o d. Juízo a quo pretende que a execução fique arquivada por cinco anos, a fim de que seja extinta por prescrição intercorrente. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, e, ao final, a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar ora vindicada. Preparo dispensado, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Decido. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos de origem, denota-se que o presente recurso é repetição do agravo de instrumento n. 0706278-72.2021.8.07.0000 distribuído à 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, cujo pleito liminar já foi apreciado e indeferido, conforme ofício constante do ID 85128368. Diante disso, considerando que no sistema processual pátrio prepondera o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, porquanto operada a preclusão consumativa. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora